Tribunal: TJPA
Processo: 0807201-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807201-04.2023.8.14.0401

APELANTE: LAURO CESAR RODRIGUES FRADE

APELADO: ANA CECILIA OLIVEIRA SARMANHO FRADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA READEQUADA. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de injúria, requerendo: i) a absolvição por ausência de dolo; ii) a exclusão da qualificadora do § 2º do art. 140 do CP; iii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a exclusão do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Cabe examinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) se houve aplicação indevida da qualificadora do art. 140, § 2º, do CP, ou correta incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) se a dosimetria da pena deve ser readequada; e (iv) se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais com base em pedido expresso na queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não merece acolhimento. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada pela testemunha presencial Antonielli Brito Ferreira, demonstrou, de forma segura, que o apelante proferiu ofensas em ambiente público, na presença de terceiros, incluindo o próprio filho da vítima. A alegação de que o apelante apenas chamava os filhos não se sustenta diante do conteúdo e contexto da fala, que, além de desqualificadora, demonstrou dolo de ofender.

4. A sentença não reconheceu a qualificadora do § 2º do art. 140 do CP, mas aplicou corretamente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o crime sido praticado contra mulher em contexto familiar, prevalecendo-se o agente de relação de afinidade. No caso, o apelante é cunhado e ex-enteado da vítima.

5. A pena-base foi exasperada com fundamento nos motivos do crime, o que se mostra justificado, uma vez que a conduta decorreu de desavenças familiares, embora se reconheça a necessidade de readequação da fração de aumento para 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, prescinde de instrução específica, desde que haja pedido expresso e indicação do valor na peça acusatória, como no caso dos autos. O valor fixado na sentença — R$ 1.000,00 — mostra-se proporcional à gravidade da conduta, especialmente diante da natureza pública da ofensa, que expôs a vítima perante seus familiares, inclusive seu filho menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena fixada, mantendo-se, no mais, a condenação.

Tese de julgamento: “É válida a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal nos casos em que o crime contra a honra é praticado contra mulher com quem o agente possui vínculo de afinidade, como cunhado ou ex-enteado. A fixação de indenização mínima por danos morais independe de instrução probatória específica, sendo suficiente o pedido expresso e indicação do valor na inicial acusatória.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", e 140, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 25.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2558667/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.04.2024, DJe 08.04.2024; TJ-MG, Apelação Criminal 1882311-54.2021.8.13.0024, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Lauro Cesar Rodrigues Frade
, por intermédio de advogado constituído, visando à reforma da respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica da Capital/PA (ID 21463332), que o condenou à pena de
4 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 140,
caput
, do Código Penal
. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na participação em cursos ou palestras sobre violência de gênero, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da querelante.

Na queixa-crime
(
ID. 20066264
), A querelante relata que, na data de 26 de novembro de 2022, ao participar de confraternização familiar no prédio onde reside, foi ofendida pelo querelado, que, ao vê-la próxima de seus filhos menores, proferiu a seguinte frase: “Entrem, não fiquem perto desta vagabunda”. A ofensa, segundo a vítima, ocorreu após episódio anterior em que o pai do querelado, Paulo Sérgio Sarmanho Frade — contra quem a querelante possui medidas protetivas em vigor — compareceu ao mesmo evento, gerando desconforto e temor à ofendida.

Ana Cecília sustenta que a conduta do querelado violou sua dignidade e honra subjetiva, causando-lhe dor emocional e constrangimento diante de familiares. A ofensa foi presenciada por uma prima da querelante, e a situação foi posteriormente registrada por meio do boletim de ocorrência nº 00035.2022/105529-2.

Ao final, requereu a condenação do querelado pela prática do crime de injúria, com a aplicação da pena prevista no art. 140 do Código Penal, bem como a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sugerindo o montante equivalente a cinco salários mínimos.

Em ID 20066333, Termo de Audiência, ocasião em que, diante da ausência de conciliação entre as partes, o magistrado procedeu ao recebimento da queixa-crime.

Em ID 20066366, Termo de Audiência realizada no dia 01/02/2024.

Em ID 20066376, o Ministério Público se manifestou pela condenação de LAURO CESAR RODRIGUES FRADE nas penas do artigo 140, §2º do CPB.

Em memoriais, ID 20066379, a defesa requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, bem como o reconhecimento da falta dos pressupostos da qualificadora do § 2ª, do artigo 140, do Código Penal.

Em alegações finais (ID 20066384), a Defensoria Pública requereu a condenação de Lauro César Rodrigues Frade nas sanções previstas no art. 140 do Código Penal, bem como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sugerindo-se o montante correspondente a cinco salários mínimos.

Em sentença, ID 20066393, o magistrado julgou procedente o pedido constante na queixa-crime para
CONDENAR
o querelado Lauro César Rodrigues Frade, como incurso nas sanções punitivas do art. 140,
caput
, do Código Penal Brasileiro, pela prática do crime de injúria.

Em razões recursais
(ID 21463332), a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, alternativamente, a redução da pena aplicada e a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Em sede de contrarrazões
(ID 23397707), a Defensoria Pública se manifestou pelo improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 24102758), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
para que seja

reduzida a pena base do apelante, porém, em quantum um pouco acima do mínimo legal, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), mantendo-se os demais termos da sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Requer a defesa a absolvição do apelante ao argumento de que este, ao se dirigir aos filhos, não tinha a intenção de ofender a honra da querelante, mas sim de chamá-los para dentro da festa. Ademais, argumenta que a expressão atribuída ao apelante, "vagabunda", não foi confirmada por provas contundentes, sendo meramente uma alegação da querelante.

Adianto que não vislumbro cabimento no requerimento da Defesa e, para melhor esclarecimento, trago à colação o artigo 140, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

O crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal, integra o rol dos crimes contra a honra, previstos no Capítulo V do referido diploma legal. Trata-se, como regra, de infração de ação penal privada, cuja persecução se dá mediante queixa-crime. Para que haja condenação, é indispensável a existência de prova robusta e inequívoca da prática delitiva, apta a afastar qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do fato — como se verifica no presente caso.

No caso dos autos, a ofendida procurou a Delegacia de Polícia e registrou ocorrência contra o acusado através do Boletim de Ocorrência Policial de nº 00035/2022.105529-2, registrado em 27/11/2022, o que indica de forma inequívoca a sua intenção de vê-lo responsabilizado pelo crime de injuria.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, não há como acolhê-lo, uma vez que a autoria e a materialidade do delito restaram claramente demonstradas durante a instrução processual.

Em depoimento prestado perante o Juízo, ID 20066367 e ID 20066372, a vítima
ANA CECÍLIA OLIVEIRA SARMANHO FRADE
descreveu que, no dia 26 de novembro de 2022, durante uma festa familiar realizada no salão de eventos do prédio onde reside, foi alvo de ofensa verbal proferida por LAURO CÉSAR RODRIGUES FRADE.

Segundo relatou, o episódio ocorreu logo após a retirada de seu ex-marido — pai do querelado — do local, em cumprimento a medida protetiva de urgência deferida em seu favor. Abalada emocionalmente com a presença do agressor, Ana Cecília foi ao hall do prédio acompanhada de sua prima Antonielli, local onde também se encontravam seus sobrinhos (filhos do querelado) e seu filho menor.

Ao vê-la próxima das crianças, o querelado abriu a porta do salão e, em voz alta, proferiu a seguinte frase:
“Júlio César, Marco Aurélio, entrem. Eu não quero vocês perto dessa vagabunda.”

A vítima afirmou que a injúria foi proferida diante de diversas pessoas, entre elas Antonielli, seus sobrinhos Júlio César e Marco Aurélio, seu próprio filho e um grupo de fotógrafos que estavam no local. Afirmou ainda que o fato lhe causou grande abalo emocional, sendo mais um desdobramento de situações anteriores de violência psicológica e moral que vinha sofrendo, envolvendo o querelado e seu pai.

Disse que seu filho, de 12 anos à época, teria ficado visivelmente abalado e lhe pediu que se acalmasse. Acrescentou, com emoção, que, desde então, não consegue mais se aproximar do filho, que passou a morar com o pai (Paulo Sérgio) e demais familiares envolvidos no conflito, incluindo o próprio querelado, sua esposa Ana Paula e os filhos do casal.

Relatou, ainda, que após o divórcio rompeu laços com diversos membros da família, incluindo as tias presentes na festa e sua irmã. Declarou que o filho, atualmente, demonstra repulsa e a rejeita, situação que entende como consequência direta do ambiente em que convive.

Encerrou seu depoimento afirmando que se sente constantemente violentada e que está sofrendo.

Em depoimento prestado perante o Juízo, ID 20066368, a testemunha
ANTONIELLI BRITO FERREIRA,
psicóloga, confirmou a versão apresentada pela vítima, relatando que presenciou diretamente a ofensa proferida por LAURO CÉSAR RODRIGUES FRADE.

Segundo declarou, acompanhava Ana Cecília na festa de aniversário quando percebeu que a vítima se mostrava nervosa em razão da presença do ex-marido, contra quem havia medida protetiva. Diante da situação, sugeriu que saíssem do salão e fossem até o hall de entrada do prédio, a fim de que Ana pudesse se acalmar.

Já no hall, sentaram-se próximas a três crianças — o filho da vítima e dois sobrinhos — que brincavam no local. Nesse momento, conforme relatou, o querelado abriu a porta do salão de forma brusca e, em voz alta, gritou:
“vem fulano, vem fulano, sai daqui, eu quero que vocês entrem, que eu não quero vocês perto dessa vagabunda”
.

A testemunha afirmou que a frase foi proferida em tom alto e claro, sendo ouvida por ela, pela vítima e pelas crianças. Esclareceu que o ambiente do salão estava com som alto e a porta fechada, de modo que apenas as pessoas no hall puderam ouvir o que foi dito. Acrescentou que a vítima ficou nervosa, mas permaneceu calma e não respondeu às ofensas. Ambas retornaram ao salão sem causar tumulto. Afirmou ainda que a vítima não proferiu palavras ofensivas nem se envolveu em qualquer discussão, e que demonstrava apenas inquietação e tremores.

Confirmou que as testemunhas arroladas pela defesa não estavam presentes no momento da injúria, e que tem conhecimento da existência de medida protetiva concedida em favor de Ana Cecília. Por fim, esclareceu que não possui relação pessoal com o querelado, e que o episódio a surpreendeu pelo tom agressivo dele, chegando a se sentir, por um instante, atingida pela ofensa.

Em depoimento prestado perante o Juízo, ID 20066369, a testemunha
ANA PAULA OLIVEIRA SARMANHO FRADE,
irmã da vítima e esposa do querelado, afirmou que estava presente na festa ocorrida em 26 de novembro de 2022, e que, ao lado do marido, presenciou o momento em que este chamou as crianças para dentro do salão.

Relatou que o querelado apenas teria dito, de forma breve, algo como
“Julio César, Marco Aurélio, a festa é aqui dentro”
, sem menção a qualquer ofensa à vítima. Disse que se encontrava próxima ao marido, junto de outros familiares, e que
não ouviu a expressão “não fiquem perto dessa vagabunda”
, alegando ainda não ter percebido quem se encontrava no hall naquele momento.

Reconheceu que havia som alto no ambiente e que o local estava movimentado, com muitas pessoas circulando.

A testemunha também afirmou nunca ter ouvido a versão da irmã sobre os episódios de violência relatados nos autos, tampouco demonstrou interesse em procurá-la para saber o que teria ocorrido, revelando que romperam relações familiares. Por fim, declarou que atualmente reside com o pai do querelado, igualmente envolvido em outros episódios de conflito com a vítima.

Em depoimento prestado perante o Juízo, ID 20066370, a testemunha
ANA CRISTINA SARMANHO SERRA,
madrinha da vítima e prima do querelado, afirmou que estava presente na festa realizada em 26 de novembro de 2022, mas que não presenciou qualquer ofensa verbal por parte de Lauro César Rodrigues Frade contra Ana Cecília.

Relatou que, em dado momento, pediu ao querelado que chamasse as crianças de volta ao salão para evitar incômodo a moradores do prédio. Disse que ele abriu a porta, chamou os filhos e retornou,
sem que fosse possível ouvir o que ele disse
, em razão do som alto e da movimentação no ambiente.

Questionada, confirmou que ninguém lhe informou, durante ou após o evento, sobre eventual injúria proferida contra a vítima.

Reconheceu que sabia da existência de medidas protetivas entre Ana Cecília e seu ex-companheiro, mas entendeu que se tratava de um problema entre o casal. Embora afirme manter afeto pela afilhada, relatou que ambas estão afastadas desde a separação da vítima, apesar de, à época, ter tentado procurá-la para conversar.

Em depoimento prestado perante o Juízo, a testemunha
MARIA LÚCIA SARMANHO,
prima do querelado, afirmou que esteve presente na festa de aniversário e que, embora estivesse próxima à porta do salão, não ouviu Lauro César proferir qualquer ofensa contra a vítima Ana Cecília.

Relatou que o querelado apenas chamou seus filhos para retornarem ao salão após pedido de familiares, devido ao barulho e à movimentação no hall. Segundo a testemunha, o chamado foi feito em tom normal, e não houve qualquer injúria. Estava, segundo afirmou, a cerca de dois metros do querelado, em mesa próxima à entrada, com outras pessoas e som alto, típico de festa.

Durante o depoimento, apresentou contradição quanto ao conhecimento sobre a existência de medidas protetivas em favor da vítima: inicialmente disse que sabia, mas logo em seguida declarou que não sabia, justificando que não se envolvia “no rolo deles dois”, embora tenha reconhecido, posteriormente, já ter participado de audiência em processo criminal relacionado ao casal.

Disse ainda que a vítima criou “problema” na festa, mas que tentou interceder para evitar que o evento fosse prejudicado. Confirmou que o ex-marido da vítima foi convidado a se retirar e o fez sem resistência, e que nenhum familiar demonstrou contrariedade com sua saída.

Apesar de afirmar manter carinho por Ana Cecília — a quem se referiu como afilhada — relatou que não mantém mais contato com ela desde os conflitos familiares decorrentes da separação.

Em interrogatório judicial, ID 20066371, o querelado
LAURO CÉSAR RODRIGUES FRADE
negou ter praticado o crime de injúria contra ANA CECÍLIA OLIVEIRA SARMONHO FRADE

durante a festa ocorrida no dia 26 de novembro de 2022.

Afirmou que esteve presente no evento, juntamente com a esposa e demais familiares, e que em determinado momento abriu a porta do salão para chamar seus filhos, dizendo:
“Marco Aurélio, Júlio César, a festa é aqui dentro”
. Negou, de forma peremptória, ter proferido a frase
“não fiquem perto dessa vagabunda”
, apontada na queixa-crime.

Questionado sobre o motivo da acusação, declarou não saber a razão exata, mas sugeriu que o episódio poderia estar relacionado ao divórcio da vítima com seu pai, acreditando tratar-se de tentativa de atingi-lo indiretamente.

Afirmou que, antes da separação, mantinha uma relação harmoniosa com a querelante, sem histórico de conflitos ou discussões. Confirmou ter visto Ana Cecília na festa, mas disse não ter mantido contato direto com ela naquela ocasião.

Negou qualquer intenção ofensiva e reforçou que seu chamado às crianças foi voltado apenas aos filhos, sem se dirigir à vítima, não sabendo se ela estava próxima no momento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução, constitui meio idôneo e suficiente para embasar o juízo condenatório. Nesse contexto, ressalta-se sua relevância para a comprovação da prática delitiva, sobretudo em crimes de natureza subjetiva, como os contra a honra. A propósito, colaciono jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - INJÚRIA (ART. 140 DO CP)- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - DECOTE DO VALOR FIXADO COMO REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA - INVIABILIDADE. -
Nos crimes contra a honra, notadamente no crime de injúria, em que a ofensa se refere a atributos físicos, morais, intelectuais e sociais, a palavra da vítima assume valor probante relevante, desde que corroborada com as demais colhidas sob o crivo do contraditório, como se verifica in casu - Uma vez comprovadas a autoria e materialidade, bem como o dolo, é de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 140 do CP
- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de pedido expresso do Ministério Público - ou, obviamente, da parte -, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente, de ter havido instrução probatória ou especificação de quantia . (RESP n. 1643051/MS e RESP n. 1675874/MS). (TJ-MG - Apelação Criminal: 1882311-54 .2021.8.13.0024, Relator.: Des .(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 06/03/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/03/2024) (GRIFEI).

Ementa: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. INJÚRIAS RECÍPROCAS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE RETORSÃO IMEDIATA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferido o benefício da justiça gratuita diante da hipossuficiência econômica do apelante, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência do recolhimento do preparo. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se as razões de apelação indicaram de forma satisfatória os pontos dos quais o recorrente discorda da sentença condenatória, trazendo a fundamentação da insurgência e consequentes pedidos de reforma
. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica no âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. 4. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do querelado pelo crime de injúria.
5. Não pode ser acolhida a pretensão de incidência do art. 140, § 1º, II, do Código Penal quando existentes provas de que somente o querelado agiu de maneira a ofender a dignidade e o decoro da ofendida, não tendo sido produzido nenhum elemento que infirme essa conclusão e sugira a presença injúrias recíprocas. 6. É incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, se a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima. 7.1. Valor readequado e reduzido diante das peculiaridades do caso concreto. 8 . Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido. (TJ-DF 0704059-73 .2023.8.07.0014 1852848, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/05/2024) (GRIFEI).

Com base nos depoimentos colhidos, observa-se que a palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e minuciosa na descrição dos fatos, especialmente no tocante ao contexto, local, conteúdo e circunstâncias da ofensa sofrida. Seu relato foi integralmente corroborado pela testemunha presencial Antonielli Brito Ferreira, que confirmou ter presenciado o momento em que o querelado proferiu a injúria em tom alto, no hall de entrada do prédio, diante da vítima, de seu filho menor e de outras crianças. A convergência entre os depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório, confere elevada credibilidade às declarações e robustece a comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

Por outro lado, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa apresentam contradições relevantes entre si, especialmente quanto ao conteúdo da fala proferida pelo querelado e às circunstâncias em que esta se deu. Enquanto a testemunha Ana Paula, irmã da vítima e esposa do querelado, afirmou ter estado ao lado do marido no momento em que ele chamou as crianças e garantiu não ter ouvido qualquer ofensa, as outras testemunhas, Maria Lúcia e Ana Cristina, embora também afirmem não ter presenciado injúria, reconhecem que não conseguiram ouvir claramente o que foi dito, em razão do som alto e da movimentação típica do ambiente festivo.

Além disso, observa-se, de modo geral, uma tentativa de minimizar os fatos e suavizar a conduta do querelado, frequentemente sob o viés de uma desejada reconciliação familiar, o que fragiliza a imparcialidade dos relatos e os distancia da consistência observada nas declarações da vítima e da testemunha isenta que a acompanhava.

Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva de insuficiência de provas.

Infere-se do conjunto probatório, com destaque para a prova oral, que a vítima se sentiu ofendida em sua honra pelas palavras proferidas pelo acusado, a ponto de representar contra ele perante a autoridade policial.

Sob esse prisma, observa-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto à prática da injúria pelo apelante em desfavor da ofendida Ana Cecília, a quem se referiu de forma ofensiva em ambiente público e diante de terceiros, inclusive de seu próprio filho, utilizando a expressão “não quero vocês perto dessa vagabunda”. Diante disso, o acervo probatório se mostra suficiente e consistente para sustentar o édito condenatório.

Dessa forma, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual o acusado foi condenado, não havendo nos autos qualquer elemento apto a desqualificar o conjunto probatório, que demonstrou, de forma segura, a presença dos elementos normativos do tipo. Dessa forma, impõe-se a confirmação do juízo condenatório, nos termos do artigo 140, do Código Penal.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA:

Requer a defesa o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 140 do Código Penal, ao argumento de que os fatos não se deram no contexto de violência doméstica, mas em ambiente público e na presença de terceiros. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com aplicação do mínimo legal, ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do apelante.

Inicialmente, consigno que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado, o que não se confunde com arbitrariedade. O julgador deve se pautar pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena-base, fundamentando adequadamente sua decisão.

As diretrizes estabelecidas no referido dispositivo legal servem de parâmetro para a concretização do princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Na hipótese, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa do vetor relativo aos motivos do crime, o que se deu de forma devidamente fundamentada, considerando que a injúria foi proferida em decorrência de desavenças familiares relacionadas à separação da vítima e do pai do apelante. Contudo, o
quantum
de aumento adotado pelo juízo
a quo
revela-se desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 140 do Código Penal, verifico que, na verdade, a infração penal não foi reconhecida em sua forma qualificada. Ocorre que, diante da circunstância de a vítima ser mulher e o crime ter sido praticado no contexto de relação de parentesco por afinidade — uma vez que o apelante é, simultaneamente, cunhado e ex-enteado da ofendida —, o magistrado aplicou, de forma correta, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por já ter sido acolhido pelo juízo sentenciante, que a substituiu pela prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e, considerando a adequação à natureza do delito, determinou também a participação do condenado em cursos ou palestras sobre violência de gênero, em local a ser indicado pelo juízo da execução.

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS:

Requer a defesa a exclusão do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que é necessária a comprovação do efetivo dano sofrido.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“...
Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do condenado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
LAURO CÉSAR RODRIGUES FRADE
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a querelante
ANA CECILIA OLIVEIRA SARMANHO FRADE
.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.
..”.

Com base na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não mais se exige a demonstração específica do efetivo prejuízo para fins de fixação de indenização por danos morais no âmbito do processo penal. Em julgamento recente, a Quinta Turma daquela Corte Superior (AgRg no REsp 2.029.732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/08/2023) passou a adotar o entendimento já consolidado na Sexta Turma, segundo o qual a existência do dano moral decorrente da infração penal pode ser presumida (
in re ipsa
), sendo desnecessária a realização de instrução probatória específica para a sua constatação.

Nessa linha, é pacífico que, para a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, basta que haja pedido expresso formulado na inicial acusatória — denúncia ou queixa-crime — e a indicação do valor pretendido. A exigência de instrução específica ou comprovação do grau de sofrimento da vítima restou afastada, por se tratar de dano que decorre diretamente do fato criminoso, sendo possível ao julgador extrair sua ocorrência a partir dos elementos constantes dos autos.

No caso em exame, a queixa-crime formulada pela ofendida apresenta pedido expresso de reparação por danos morais, com exposição clara das circunstâncias em que se deu a ofensa — proferida em ambiente público, diante de familiares e do próprio filho da vítima — e com indicação do montante estimado da indenização, sugerido no equivalente a cinco salários mínimos. Tal pedido atende plenamente aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para viabilizar a fixação do valor mínimo indenizatório na sentença penal, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

Nesse sentido:

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2558667 - TO (2024/0031015-9)
DECISÃO
Trata-se de agravo regimental interposto por ULDA LEILA PEREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 424/425).
Em seu agravo regimental (e-STJ fls. 430/434), sustenta a parte recorrente que todos os fundamentos apontados pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial foram específica e devidamente impugnados no agravo, notadamente a suposta incidência da Súmula n. 211/STJ.
É o relatório. Decido. (...)

Consta dos presentes autos que o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na queixa-crime, absolveu a ora recorrente das imputações atinentes ao cometimento dos delitos de calúnia e difamação, condenando-a como incursa no delito previsto no artigo
140
, caput, do
Código Penal
(injúria), à pena de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação mínima à ofendida, pelos danos morais causados pela infração penal (e-STJ fls. 168/179). (...).

Na hipótese vertente, conforme se extrai da sentença e do acórdão recorrido, constam na queixa-crime tanto o pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência dos delitos quanto a indicação do quantum indenizatório pretendido (e-STJ fls. 173, 178 e 307), de modo que se encontram resguardados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

Assim, a pretensão defensiva não merece acolhida, no ponto.
Por derradeiro, especificamente no que diz respeito à alegada hipossuficiência da recorrente para arcar com o valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos morais infligidos à vítima, verifico que a referida tese não foi debatida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 300/308), tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.
Ao ensejo, confira-se o teor do enunciado 282 da Súmula do STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-STJ fls. 424/425) e, com fundamento no art.
932
, inciso
VIII
, do
CPC
, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, parte final, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2558667, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 08/04/2024) (GRIFEI).

Ademais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na sentença a título de indenização mínima por danos morais, mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao abalo causado à vítima. Em meio a um evento familiar, o apelante, dirigindo-se aos próprios filhos — crianças menores —, manifestou de forma pública e incisiva que não os queria próximos da apelada, que é, ao mesmo tempo, tia das crianças e ex-companheira de seu avô, o que, por si só, traduz juízo depreciativo a seu respeito e uma tentativa de afastá-la do convívio afetivo e familiar. A situação foi agravada pela utilização da expressão “vagabunda”, proferida em tom alto e diante de terceiros, inclusive do próprio filho da vítima, intensificando o constrangimento e a humilhação experimentados.

Diante desse quadro, o valor indenizatório fixado revela-se adequado para atender à dupla finalidade reparatória e pedagógica da medida, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal epigrafada.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no artigo 68 do Código Penal e artigo 617 do Código de Processo Penal, procederei à nova individualização da pena imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA:

1ª fase:
Diante da presença de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes a considerar. Contudo, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

3ª fase:

Inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção,
a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
10
de
junho
de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/06/2025